Tribunal: TJES
Processo: 5002420-80.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002420-80.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: EDIANA STRASMANN DA SILVA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração opostos pel
o requerido/recorrente em face do acórdão que
negou provimento ao recurso
por ele manejado e lhe condenou ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar contradição

no acórdão em relação à condenação em custas e honorários, porquanto pela causalidade,
a autora/embagada deveria pagar os encargos sucumbenciais por ter ajuizado a demanda e, via de consequência, dado causa à lide.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante salientar que o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito, não se acolhe a tese de contradição, porquanto o princípio da causalidade, efetivamente, dispõe que aquele que deu causa ao incidente deve arcar com os honorários e, nesse aspecto, foi o embargante quem acionou a instância recursal, devendo pagar custas e honorários.

Ademais, a condenação em custas e honorários é fundamentada, de igual modo, no princípio da sucumbencialidade, tratando-se de ônus processual, de sorte que inexistem razões para a condenação da parte vencedora no recurso (recorrida), existindo expressa disposição legal que imputa ao embargante o ônus sucumbencial (art. 55 da Lei 9.099/95).

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Em verdade, tem-se que a parte busca rediscutir
matéria enfrentada no acórdão, não sendo o recurso de embargos a via adequada para tal,
tratando-se embargos manifestamente protelatório, condenando-se o recorrente ao pagamento de multa fixada em
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, CPC.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos
e
lhe
NEGAR PROVIMENTO
, mantido o acórdão impugnado, condenando-se o embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios, nos termos do
artigo 1.026, §2º, CPC.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)